Tribunal: TJDFT
Processo: 0001483-25.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001483-25.2012.8.07.0018 RECORRENTE: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: ELISANE DE CASTRO SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÕES REIVINDICATÓRIAS E DE USUCAPIÃO. GLEBA G-03 DA FAZENDA TORTO. POSSUIDORES QUE ADQUIRIRAM A PROPRIEDADE DA ÁREA OCUPADA PELA USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO PRECEDENTE ENTRE O REIVINDICANTE E A TERRACAP. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER DECLARATÓRIO DA DIVISÃO. IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA QUE NÃO IMPEDE A AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. I. A aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária ocorre no exato momento em que o possuidor preenche os requisitos estabelecidos no artigo 1.238 do Código Civil, razão pela qual pode ter por objeto ação própria ou arguida em defesa. II. De acordo com a inteligência do artigo 1.241 do Código Civil, a sentença que reconhece a aquisição da propriedade mediante usucapião tem natureza declaratória e, por conseguinte, efeito retroativo, constituindo “título hábil para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”. III. É improcedente o pedido reivindicatório na hipótese em que o réu demonstra que adquiriu a propriedade pela usucapião antes mesmo de o autor ter adquirido formalmente o imóvel mediante o registro de escritura pública de compra e venda. IV. O fato de a gleba rural ter constituído condomínio entre particular e a Terracap não atrai o óbice à aquisição pela usucapião contido no artigo 102 do Código Civil e no artigo 191, parágrafo único, da Constituição Federal, tendo em vista que, segundo o que preceitua o artigo 1.321 do Código Civil, a divisão é meramente declaratória e, consequentemente, opera efeitos retroativos. V. A inexistência do impedimento legal torna-se ainda mais incisiva quando se atenta para a circunstância de se tratar de condomínio pro diviso, dadas as delimitações geográficas das áreas ocupadas por particulares. VI. A irregularidade fundiária ou urbanística da gleba não se ergue como impedimento à sua aquisição pela usucapião, na esteira da ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso Especial Repetitivo 1.818.564/DF (Tema Repetitivo 1.025). VII. Apelações desprovidas. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.208, do Código Civil, defendendo a impossibilidade reconhecimento da usucapião extraordinária, quando caracterizado condomínio pro indiviso entre particular e instituição Pública, pois a ocupação de áreas públicas não configura posse, mas mera detenção. Argumenta, também, que seria impossível determinar a área particular durante o período em que esteve em condomínio pro indiviso com terra pública. Sustenta que “nunca existirá o animus domini quando visar o prescribente imóvel de domínio público, por vedação legal”. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada FLÁVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS, OAB/DF 20.332. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.238, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, verbis: Ao tempo em que a Apelante adquiriu a propriedade, no entanto, os Apelados já haviam adquirido as glebas ocupadas por usucapião, modo de aquisição originária de imóvel disciplinado no artigo 1.238 do Código Civil, ou seja, o Espólio de José Mariano da Rocha Filho alienou imóvel que já não integrava o seu patrimônio. A prova documental produzida em todos os processos e a prova pericial produzida nos Processos 0001195-77.2012.8.07.0018, 0001483-25.2012.8.07.0018, 0000445-75.2012.8.07.0018 e 0001484-10.2012.8.07.0018 evidenciam que os Apelados exerceram posse com os predicados exigidos pelo artigo 1.238 do Código Civil para a aquisição da propriedade dos imóveis respectivos pela usucapião antes do registro da escritura pública de compra e venda celebrada entre a Apelante e o Espólio de José Mariano da Rocha Filho. Cumpre ter presente que a propriedade foi adquirida pelos Apelados no exato momento em que preencheram os pressupostos estabelecidos no artigo 1.238 do Código Civil para a usucapião extraordinária. (...) a divisão é meramente declaratória e, por conseguinte, opera efeitos retroativos, de modo que, para os fins legais, o Espólio de José Mariano da Rocha Filho sempre foi o proprietário exclusivo das glebas usucapidas pelos Apelados (...)A sentença ou o acordo que põe fim ao condomínio, pela divisão, não é atributiva de propriedade, senão declaratória e, por conseguinte, de eficácia retroativa (ID 65054124). Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “os elementos de convencimento que constam dos autos indicam que o condomínio era pro diviso, tendo em vista as delimitações geográficas das áreas ocupadas por particulares, contexto dentro do qual avulta a possibilidade de usucapião, a despeito do condomínio de direito com a Terracap” (ID 65054124). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada FLÁVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS, OAB/DF 20.332, conforme requerido em ID 72433055. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029